Tribunal: TJSP
Processo: 2247809-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança Coletivo. Pagamento de proventos mensais em atraso. Inevitabilidade. Demonstração de falta de recursos e contingenciamento do Município de Marília. IPREMM que tomou todas as medidas cabíveis para melhor arcar com suas obrigações. Decisão reformada. Recurso provido.